Tribunal: TJDFT
Processo: 0708149-09.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708149-09.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: DANIEL AMORIM DOS SANTOS FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA em face de sentença extintiva em ação monitória, que declarou a perda superveniente do interesse processual. Conclusos os autos a esta relatoria, determinou-se a manifestação da parte apelante para emendar a peça recursal, uma vez que se encontra ilegível. Conforme certidão ID 55312489, a parte apelante deixou transcorrer in albis o prazo sem se manifestar. É o breve relatório. DECIDO. Assim estabelece o art. 932, inciso III e § parágrafo único, do Código de Processo Civil: "Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível." Por sua vez, o § 1o, do art. 87, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, adverte: "§ 1o Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível." Dessa forma, conclusos os autos a esta relatoria, determinou-se a manifestação da parte agravante, in verbis: "À parte apelante, para emendar sua peça recursal, uma vez que a apresentada em ID 50616289 encontra-se ilegível. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. Intime-se. Brasília, 9 de janeiro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora" Todavia, conforme se verifica da certidão ID 55312489, não obstante devidamente intimada, a parte apelante não cumpriu a determinação judicial. Por conseguinte, não conheço do presente apelo, por reputá-lo inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de abril de 2024 19:30:35. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora